Tribunal: STF
Processo: ARE 1293690
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Petições nºs 102181/2020 e 43.005/2021: A parte recorrida requer a reconsideração da decisão monocrática que determinou o retorno dos autos à origem pela sistemática de repercussão geral, a fim de que seja aplicado o decidido no Tema 1.033 (“Saber se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial, viola o regime de contratação da rede complementar de saúde pública (art. 199, §§ 1º e 2º, da CF/1988)”). Alega que a controvérsia destes autos é distinta da tratada no referido Tema e, em verdade, o caso guardaria identidade com o RE 1.301.749-RG (Tema 1.133), que assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à preservação do equilíbrio econômico-financeiro de contrato ou convênio firmado com hospitais particulares, para prestação de serviços de saúde em caráter complementar.



    Razão assiste ao peticionante, de modo que reconsidero parcialmente a decisão monocrática e deixo de determinar o retorno dos autos à origem. Assim, passo à reanálise do recurso extraordinário interposto pela União apenas na parte que impugna a determinação de revisão da Tabela de Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do Sistema Único de Saúde – SUS.



    Após proferida decisão nos presentes autos, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral da controvérsia relativa à preservação do equilíbrio econômico-financeiro de contrato ou convênio firmado com hospitais particulares, para prestação de serviços de saúde em caráter complementar, mediante equiparação da Tabela de Procedimentos do SUS à Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos (TUNEP), assim como eventual discussão referente à legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. (ARE 1.301.749-RG, Rel. Min. Luiz Fux – Presidente, Tema 1.133).



    Diante do exposto, reconsidero em parte a decisão monocrática (doc. 20) e, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



     



    Publique-se. 



     



          Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator